Tribunal: TJDFT
Processo: 0705050-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705050-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: L. O. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA OLIVEIRA SILVA LIMA D E C I S Ã O Analisando as razões recursais (ID 55741834), denota-se que o agravo de instrumento é interposto por GAMA SAÚDE LTDA contra decisão de primeiro grau que deferiu ao autor/agravado o pedido de antecipação de tutela (ID 180664410 da origem), a qual foi proferida no dia 06/12/2023, e a requerida/agravada foi intimada no mesmo dia, por oficial de justiça, que juntou o mandado aos autos no dia 07/12/2023, consoante certidão acostada ao ID 180915869 da origem. Com efeito, a legislação processual civil considera dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça e salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (CPC, art. 231, II c/c art. 224) No caso dos autos, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente a juntada do mandado, que foi segunda-feira (11/12/2023), de modo que teria terminado em 31/01/2024, isso já considerando a suspensão do prazo em razão do recesso forense, de 20/12/2023 a 20/01/2024 ( Portaria Conjunta 120/2019). O recurso foi interposto somente em 09/02/2024 (ID 56598034), portanto, intempestivamente. Impende ressaltar que o recorrente foi instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, todavia, quedou-se inerte (ID 56531256). Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade, e por via de consequência, da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator